Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-13.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006244-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), DEJALMA DA SILVA - CPF: 044.502.751-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERTINA DO NASCIMENTO - CPF: 021.092.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DE 90 DIAS, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ 8 (OITO) MESES – FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE – REAVALIAÇÃO PERIÓDICA – SUJEITA AS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS – NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – MERO ATRASO NA EXECUÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – NÃO SE RECONHECE A INOBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 316 DO CPP -
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – JULGADOS DO TJMT

– CONHECIDO EM PARTE E ORDEM DENEGADA
.

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

O mero atraso na execução deste ato
“não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, AgRg no RHC 143.850/PB, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 19.4.2021; TJMT, HC N.U 1001713-78.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – Relator: Orlando de Almeida Perri – 4.3.2021).

Os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006244-13 2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

PACIENTE(S):

DEJALMA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DEJALMA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (N.U 1001261-06.2020.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão do paciente não teria sido reavaliada
“a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada”
a prisão
,
com medidas cautelares (ID 83370468
)
, juntados documentos (IDs 83370470/83370472).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 83988996)

O Juízo singular prestou informações. (ID 85048967)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – artigos 33 e 35, ambos da da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 – Revogação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas: 1. Alegação de ausência de elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública – Impossibilidade – Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta dos delitos praticados e na contumácia delitiva do paciente – 2. Alegação de constrangimento ilegal por violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade – Inviabilidade – a decretação da prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de não-culpabilidade já que não constitui pena – 3. Alegação de constrangimento ilegal por ofensa ao dever de reavaliação a prisão preventiva conforme exigência do art. 316, parágrafo único do CPP – Inexistência – prazo de noventa dias, insculpido no mencionado artigo, não é peremptório e, sua inobservância não desemboca em automática revogação da segregação cautelar. - Afigura-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas, ante a presença de fundamentos aptos à justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como que, a imposição de cautelares diversas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos crimes praticados. A ordem deve ser denegada.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 85912994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rosário Oeste, mediante a seguinte fundamentação:

“Dessume do auto que a equipe de investigadores da polícia civil em operação investigativa, cujos alvos em monitoração eram DEJALMA e CLAUDIMILA, se deslocou até a residência da custodiada Claudimila para a realização de campana. Consta que referida residência já estava sendo monitorada pela equipe em virtude da intensa movimentação de pessoas conhecidas no meio policial como usuários e traficantes de substâncias entorpecentes.

[...]Conforme declarado, durante a interceptação telefônica devidamente autorizada por este Juízo (autos nº 1000713-78.2020.8.11.0032), a partir do diálogo telefônico mantido entre CLAUDIMILA e ele, a equipe policial obteve a informação de que no dia 08.09.2020 DEJALMA estaria com grande quantia em dinheiro em sua residência, proveniente do crime de tráfico de drogas comercializada nas cidades de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT.

Em razão disso, ainda em diligência, a mesma equipe de investigadores se deslocou até a residência do custodiado DEJALMA, local em que foi localizada uma mochila camuflada, de cor predominantemente azul, na qual havia grande quantia de dinheiro em espécie, contabilizando o total de R$ 23.834,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais), além de mais um caderno de anotações, supostamente, acerca da mercancia de entorpecentes, dois comprovantes de depósitos bancários tendo como favorecida a custodiada CLAUDIMILA, um no valor de R$ 7.355,00 e o segundo no valor de R$ 2.200,00, um aparelho celular e uma munição intacta calibre S&W .40.

A custodiada MARIA BERTINA, por sua vez, negou a mercancia da substância entorpecente, declarando ser usuária de drogas desde os 23 anos de idade. Além disso, negou ter adquirido a substância entorpecente com DEJALMA e/ou CLAUDIMILA. Por fim, alegou não manter vínculo de amizade com nenhum dos custodiados e, nem conhecimento de que eles praticariam a mercancia de drogas na cidade ou em outro local.

Não obstante o silêncio dos autuados CLAUDIMILA e DEJALMA, bem como a negativa dos fatos por MARIA BERTINA, o crime em comento se classifica como tipo misto alternativo, ou seja, para sua caracterização basta o cometimento de um dos verbos presentes no tipo penal, sendo a suposta conduta das custodiadas Claudimila e Maria a de trazer consigo.

Quanto ao custodiado DEJALMA, em que pese não tenha sido localizada substância entorpecente em sua posse, os demais elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar os indícios de sua participação na empreitada criminosa (diálogo das interceptações; apreensão de grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações, supostamente, do tráfico praticado).

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade.

Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa.

Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso dos autos, há que se considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da apreensão de balança, grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações de vendas indicativos da traficância.

[...]De igual forma, o custodiado DEJALMA DA SILVA respondeu/responde a outros processos pela prática de crimes contra patrimônio, crimes no âmbito familiar doméstico e crimes de tráfico de drogas, bem como possui registro de executivo de pena em cumprimento (1752- 98.2018.811.0032 – SEEU).

[...] Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e DEJALMA DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS.”
(Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 64326972).

Em 13.10.2020, recebeu a denúncia por tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 9.2.2021, decidiu as questões preliminares suscitadas na resposta à acusação e designou audiência de instrução probatória (PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 1º.4.2021, redesignou nova data para instrução [5.5.2021] (PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 28.4.2021, manteve a prisão preventiva do paciente, pois
“desde a decretação de sua prisão preventiva não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação”
(PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 –
www.pje.tjmt.jus.br
- Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito).

Em 5.5.2021, realizou a instrução probatória, determinou o cumprimento de diligências
[“juntada do arquivo digitalizado dos cadernos apreendidos por ocasião do flagrante”
] e a apresentação dos memoriais finais (PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 –
www.pje.tjmt.jus.br
- Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 8 (oito) meses, considerado o período entre a prisão (11.9.2020) e o relatório desta impetração (14.5.2021).

Todavia,
o Juízo singular tem impulsionado o feito, apreciou as preliminares alegadas na resposta à acusação, realizou audiência de instrução probatória e, após análise de ofício, manteve a prisão preventiva do paciente.

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

Ademais, o mero atraso na execução deste ato
“não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, AgRg no RHC 143.850/PB, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 19.4.2021). No mesmo sentido esta e. Câmara assim decidiu: (TJMT, HC N.U 1001713-78.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – Relator: Orlando de Almeida Perri – 4.3.2021).

Logo, não se reconhece inobservância à regra prevista no art. 316, parágrafo único do CPP.

Por seu turno, os
pressupostos da custódia cautelar e medidas cautelares alternativas
foram analisadas no julgamento do HC nº
1022492-88.2020.8.11.00 00
, em 19.12.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSENCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO 42 DO TJMT – DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NÃO EXIGE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO DE DROGAS – AÇÃO MULTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – VENDER – ARESTO TJMT – CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ELEVADO VALOR APREENDIDO – CADERNO DE ANOTAÇÕES – FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – ARESTO DO STF E STJ – ORDEM DENEGADA

[...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, RHC 117690/MG).

O elevado valor apreendido e as supostas anotações de contabilidade de compra e venda de drogas, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 567.588/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.5.2020; STJ, AgRg no RHC 136.481/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 27.11.2020).

Tratando-se de reincidente específico, as cautelares afiguram insuficientes/inadequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, sobretudo por incorrer em crime da mesma natureza durante cumprimento de pena privativa de liberdade (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG).”

Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021